Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740636-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRINEU DOMINGUES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRINEU DOMINGUES FERREIRA contra decisão proferida nos autos da LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO (processo no 0714433-61.2021.8.07.0001), que tem como requerido BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada homologou o laudo pericial de ID. 140847701, para fixar o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e do Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 39.008,49 (ID 140989495): “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. A decisão de ID. 105441266 analisou as impugnações e autorizou a produção da prova pericial, elaborado pela perita nomeada. Intimadas as partes para ciência acerca do laudo pericial. Eis o necessário. D E C I D O. Encontra-se o feito apto a julgamento, tendo sido as preliminares devidamente apreciadas anteriormente. No mais, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Para tanto, foi produzida prova pericial contábil, com oferta do laudo no ID. 113089274 e os complementares em IDs. 117610665, 122739918, 130130378 e 140847701, sendo que este último ratificou o valor encontrado no anterior. A perita apresenta, conforme descrito acima, a diferença apurada corrigida monetariamente, segundo os índices deste Tribunal de Justiça e acrescida de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir do qual foi computado no percentual de 1% (um por cento) ao mês. O termo inicial foi citação ocorrida na Ação Civil Pública. Nessa senda, não diviso qualquer reparo a ser realizado nos cálculos. Isto porque, de fato, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Em alguns processos, há pedido de uso de tabela da Justiça Federal para atualização e que o pagamento de juros se dê pelo regramento especial válido à Fazenda Pública, ressalto que a liquidação de sentença tem como único e exclusivo objetivo a fixação do “quantum debeatur”, sendo vedada a discussão de qualquer matéria alheia a esse objetivo (art. 509, §4o, do CPC), assim como é vedado modificar a sentença (art. 502). Como é expresso no comando condenatório a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”, correta apuração segundos índices deste Tribunal e o cômputo dos juros em estrita obediência ao dispositivo transcrito. Ao final, com as atualizações, apurou a perita o montante de R$ 39.008,49. Assim não havendo qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pela perita Judicial, ou mesmo dissonância com determinações judiciais preteritamente proferidas nestes autos ou com o título executivo coletivo, impõe-se sua homologação. Pelo exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 140847701 para FIXAR o valor relativo à diferença expurgada atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF, no montante de R$ 39.008,49. Este montante será atualizado monetariamente e com juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da última atualização do laudo, afastando-se a aplicação de juros sobre os juros já calculados. Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Cuidando-se a liquidação meramente de fase integrativa do comando sentencial, não há condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Preclusa esta decisão, caberá ao credor apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais, o agravante afirma que A expert designada pelo Juízo “a quo” modificou a formulação de seus cálculos porque foi induzida a erro pelo Banco agravado. Informa que a perita calcula o indébito para depois acrescer os juros, fato que diminui expressivamente o montante da restituição. Ademais, afirma que os juros devem ser calculados desde a cobrança indevida, o que afronta o comando sentencial da decisão exequenda. Alega que os juros de mora devem incidir a partir da citação na ação civil pública em 21/07/1994, de 0,5% até 11/01/2003 e 01% a partir de 12/01/2003 (juros simples). Requer a homologação do primeiro laudo pericial, pois entende ser congruente ao laudo contábil elaborado pelo assistente técnico da parte agravante, conforme ID 98004754, e que obedeceu estritamente ao comando sentencial e, de modo subsidiário, requer a nomeação de outro perito para a refazer o ato pericial. Afirma que a perícia deixou de apurar, peremptoriamente, que a devolução pela Lei 8.088/90 ocorreu, pois a necessidade de provar tal ocorrência não pode ser satisfeita somente com declaração unilateral da assistência técnica. do Banco de que alguns lançamentos sob rubricas genéricas corresponderiam à r. devolução. Igualmente, alega que a decisão deixou de apurar qual seria o impacto de tal devolução no saldo devedor, caso ela tenha ocorrido, mas tenha sido posteriormente estornada o crédito na operação há diversos lançamentos de estornos de crédito de capital, acréscimos, juros e correção, realizados a débito na operação de crédito. Afirma ser absolutamente improcedente a pretensão do Banco do Brasil de que a suposta devolução pela Lei no 8.088/90 seja abatida no cálculo da indenização quando sequer foi comprovada a sua ocorrência e a ausência de estorno, devendo ser desconsiderada para fins de cálculo da indenização. Por fim, entende ser também equivocado o Laudo Pericial Complementar homologado no ponto em que promove cálculo divergente do contido na informação oficial cartorária. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para homologar o laudo contábil de ID 98004754. Subsidiariamente, requer seja nomeado outro perito para a refazer o ato pericial. E ainda, requer seja reconhecida a impossibilidade de dedução, do montante indenizatório, de parcelas supostamente relativas a devoluções pela Lei 8.088/90 e a indenização do Proagro, determinando o retorno dos autos à Perita do Juízo para que promova nova apuração do débito sem o abatimento de tais parcelas. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 41773199). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem liquidação provisória por arbitramento, proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal, apresentada pelo agravante contra o agravado. Pretende-se na liquidação, a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Foi produzida prova pericial contábil, conforme laudo no ID 113089274 e complementares de ID’s 117610665, 122739918, 130130378 e 140847701, tendo este último laudo, ratificado o valor encontrado no anterior. O laudo pericial cumpriu os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. O título executivo judicial estabelece a correção “pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002”. Diante disso, verifica-se que o laudo é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Os cálculos foram apurados considerando a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública em 21/07/1994 para o cálculo dos juros moratórios, acrescida da incidência de juros de 0,5% ao mês entre 21/07/1994 e 10/01/2003 e a partir de 11/01/2003 a 31/12/2021 a incidência de 1% ao mês. Dessa forma, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de se infirmar os cálculos apresentados. O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. O laudo divergente realizado por uma das partes, a princípio, não pode prevalecer sobre a prova pericial. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 41,28%. VALOR A SER RESTITUÍDO. PROVA PERICIAL. I - A prova pericial demonstrou que a mera liquidação da dívida não implicaria em afirmar que não houve cobrança a maior e que, de acordo com os elementos constantes dos autos, não ficou demonstrado que a dívida teria sido encerrada antes da apuração do expurgo inflacionário, denominado Plano Collor I. II - O agravante se limita a reiterar as objeções que foram devidamente refutadas pelo expert, sem quaisquer elementos hábeis a comprovar as suas alegações. Anote-se que o laudo divergente realizado a pedido de uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. III - Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1267292, 07101295620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro o pedido liminar Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2022 18:00:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador